Tribunal: STF
Processo: RE 473719
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  EXAME
   PSICOTÉCNICO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS
   OBJETIVOS. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Supremo Tribunal
   Federal fixou jurisprudência no sentido de que o exame
   psicotécnico pode ser estabelecido para concurso público desde
   que por lei, tendo por base critérios objetivos de reconhecido
   caráter científico, devendo existir, inclusive, a possibilidade
   de reexame. Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas e de
   clausulas editalícias. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.